Tribunal: STM
Processo: 7000738-02.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de soldado do Exército, denunciado pela prática do crime de deserção, contra decisão que indeferiu a remessa de recurso à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar em face da negativa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.
2. A impetrante busca a cassação da decisão judicial e o reconhecimento do direito à revisão da negativa de propositura do referido Acordo, sustentando a existência de constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Código de Processo Penal comum, no âmbito da Justiça Militar da União, e se o indeferimento de remessa de recurso para órgão revisional ministerial configura ato ilegal passível de correção via Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acordo de Não Persecução Penal mostra-se incompatível com as especificidades da Justiça Militar da União, que tem como missão constitucional a tutela da hierarquia e da disciplina militares.
5. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária do artigo 28-A do Código de Processo Penal comum à Justiça Castrense, uma vez que não existe omissão no Código de Processo Penal Militar sobre o tema. A Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar estabelece expressamente que o instituto do ANPP não se aplica à Justiça Militar da União.
6. O Plenário deste Tribunal consolidou entendimento, com força vinculante, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobre a inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, independentemente de o acusado ser civil ou militar.
7. O legislador, na justificativa do projeto que deu origem à Lei nº 13.964/2019, excluiu deliberadamente os crimes militares da possibilidade de celebração do acordo de não persecução. O crime de deserção representa grave violação ao dever militar e aos princípios basilares das Forças Armadas, tornando o acordo insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. A inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem obsta a concessão da ordem ou a suspensão excepcional da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União em face do princípio da especialidade e da necessidade de preservação dos princípios da hierarquia e disciplina".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 187; CPPM, arts. 3º e 18; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III; Lei nº 13.964/2019; Súmula nº 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024; STM, HC nº 7000107-63.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 07.04.2022; STM, HC nº 7000701- 14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 11.11.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000738-02.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUCAS DA SILVA CRISTALDO GONCALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 9, disponibilizada no DE de 23/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 9 A 12/2/2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO RELATOR, MAS POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000738-02.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUCAS DA SILVA CRISTALDO GONCALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES, QUE CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000738-02.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: LUCAS DA SILVA CRISTALDO GONCALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO ALEGRE
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de
soldado do Exército, denunciado pela prática do crime de deserção, contra
decisão que indeferiu a remessa de recurso à Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar em face da negativa de oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal.
2. A impetrante busca a cassação da decisão judicial e o reconhecimento do
direito à revisão da negativa de propositura do referido Acordo, sustentando a
existência de constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Código de Processo Penal
comum, no âmbito da Justiça Militar da União, e se o indeferimento de remessa
de recurso para órgão revisional ministerial configura ato ilegal passível de
correção via Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acordo de Não Persecução Penal mostra-se incompatível com as
especificidades da Justiça Militar da União, que tem como missão
constitucional a tutela da hierarquia e da disciplina militares.
5. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária do artigo 28-A
do Código de Processo Penal comum à Justiça Castrense, uma vez que não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar sobre o tema. A Súmula nº
18 do Superior Tribunal Militar estabelece expressamente que o instituto do
ANPP não se aplica à Justiça Militar da União.
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Plenário deste Tribunal consolidou entendimento, com força vinculante,
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobre a inaplicabilidade
do ANPP nesta Justiça Especializada, independentemente de o acusado ser civil
ou militar.
7. O legislador, na justificativa do projeto que deu origem à Lei nº 13.964/2019,
excluiu deliberadamente os crimes militares da possibilidade de celebração do
acordo de não persecução. O crime de deserção representa grave violação ao
dever militar e aos princípios basilares das Forças Armadas, tornando o acordo
insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. A inexistência de
ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem obsta a concessão da
ordem ou a suspensão excepcional da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar
da União em face do princípio da especialidade e da necessidade de preservação
dos princípios da hierarquia e disciplina".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 187; CPPM, arts. 3º e 18; CPP, art.
28-A; CPC, art. 927, III; Lei nº 13.964/2019; Súmula nº 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j.
19.11.2024; STM, HC nº 7000107-63.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 07.04.2022; STM, HC nº 7000701-
14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 11.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a Ordem de habeas corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 03 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora, um soldado do Exército, está sendo
processada pelo crime de deserção, que ocorre quando o militar se ausenta da unidade sem
autorização por mais de oito dias
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o Juízo de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça
responsável pelo caso negou o pedido da defesa para enviar um recurso ao Ministério Público
Militar. Esse recurso tentava obrigar o Ministério Público a oferecer Acordo de Não
Persecução Penal para encerrar o processo sem julgamento.
O que motivou o recurso: a Defensoria Pública da União entrou com este
pedido de Habeas Corpus alegando que a decisão anterior prejudicava o soldado, pois ele
teria direito a tentar esse Acordo para evitar as consequências de um processo criminal.
Qual foi a principal discussão da Ação constitucional: o Tribunal discutiu se as
regras de acordos criminais comuns (ANPP) podem ser aplicadas dentro da Justiça Militar,
que segue princípios rígidos de hierarquia e disciplina.
O que o ministro Relator decidiu: que o ANPP não pode ser aplicado na Justiça
Militar da União. Explicou que a lei militar é especial e exige maior rigor para proteger a
disciplina das Forças Armadas. Além disso, destacou que o próprio Congresso Nacional, ao
criar a lei, excluiu expressamente os crimes militares desse benefício .
Resultado final da Ação: à unanimidade dos Ministros concordou com o voto do
Ministro Relator para negar o pedido da defesa e manter o andamento normal do processo
criminal.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Sd Ex LUCAS DA SILVA CRISTALDO
GONCALVES.
Aponta como autoridade coatora o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O paciente responde a Ação Penal Militar (APM) n° 7000180-
28.2025.7.03.0103, cuja denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) imputa-
lhe a prática do crime de deserção (art. 187 do CPM).
A nobre DPU alega que o Conselho Permante de Justiça indeferiu o pedido de
envio ao órgão revisional ministerial - Câmara de Coordenação e Revisão - do recurso em
face da negativa do MPM em apresentar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao
paciente.
Liminarmente, pugna:
[...] que seja cassada a decisão judicial (Ev. 53 e 55 da Ação Penal n.
70000330220257030103) que indeferiu a remessa do recurso defensivo à Câmara de
Coordenação e Revisão, para que o juízo de primeiro grau promova a remessa da insurgência
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensiva ao órgão revisional do MPM, na forma do art. 28-A, § 14º, do CPP, conforme
interpretação analógica admitida no art. 3º, do CPPM;
b) Subsidiariamente, ainda em sede liminar, determinar a suspensão da ação penal até o
julgamento definitivo do writ. (Grifos nossos.)
No mérito, aduz:
[...] a concessão da ordem para confirmar a medida liminar em seus integrais termos,
garantindo-se ao paciente o direito à revisão da negativa de propositura do Acordo de Não
Persecução Penal.
Além disso, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal,
sustentando que a decisão impugnada, embora amparada em jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar, contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
quanto à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar.
Em decisão de 29/10/2025, indeferi o pedido de medida liminar por ausência do
requisito do fumus boni iuris. Na mesma oportunidade, solicitei informações ao juízo de
origem (evento 7).
A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo (evento 11):
[...]
- O impetrante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (evento 1, doc 1). A denúncia foi recebida, em 27/05/2025, dando origem à Ação
Penal Militar nº 7000180-28.2025.7.03.0103 (evento 1, doc 2);
- Na audiência em que foi apreciada a resposta à acusação, o Conselho de Justiça decidiu dar
prosseguimento no processo e iniciar a instrução criminal; decidiu também, indeferir o
requerimento defensivo de remessa de recurso administrativo para a CCRMP (eventos 53 e
55);
- [...] deixar de encamimhar os autos à CCRMPM, não configura constrangimento ilegal,
apenas poderia caracterizar error in procedendo. [...]
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
opinou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 14).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Sd Ex LUCAS DA SILVA CRISTALDO
GONCALVES.
Aponta como autoridade coatora o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O paciente responde a Ação Penal Militar (APM) n° 7000180-
28.2025.7.03.0103, cuja denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) imputa-
lhe a prática do crime de deserção (art. 187 do CPM).
A nobre DPU alega que o Conselho Permante de Justiça indeferiu o pedido de
envio ao órgão revisional ministerial - Câmara de Coordenação e Revisão -, do recurso em
face da negativa do MPM em apresentar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao
paciente.
Além disso, o impetrante narra a ocorrência de constrangimento ilegal,
sustentando que a decisão impugnada, embora amparada em jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar, contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
quanto à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar.
Não assiste razão à nobre DPU. Vejamos.
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, afastando a possibilidade de se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil, que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar esse aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
Em manifestação, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (evento 92), o
próprio Ministério Público Militar alegou que não há base para ofertar o Acordo, vejamos:
[...] Assim, de início constata-se, em atenção ao citado inciso VII do parágrafo 1º, que
eventual celebração de ANPP, para o crime previsto no art. 187 do CPM, não seria suficiente
para a reprovação e prevenção do crime perpetrado. Nos delitos de deserção, há grave
violação ao serviço militar e ao dever militar, bem como aos princípios basilares das Forças
Armadas (hierarquia e disciplina).
Nesse quadro, diante dos fundamentos acima, o Ministério Público Militar consigna que o
ANPP não se afigura suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar em tela, não
havendo assim base para ofertar e deflagrar início de tratativas com a parte para fins de
formalização de Termo de ANPP. [...] (Grifo nosso.)
Nesse sentido, cito trecho da decisão do juízo a quo:
[...] O "acordo de não persecução penal", como já assentou o Superior Tribunal Militar,
julgando o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da
União. Ademais, o Ministério Público Militar posicionou-se no sentido de que não há base
legal, no caso concreto, para ofertar acordo de não persecução penal - ANPP (evento 92 da
Instrução Provisória de Deserção). [...] (Grifo nosso.)
Como se vê, não se evidencia nenhuma ação que possa ser caracterizada como
constrangimento ilegal na decisão proferida pela autoridade judicial que indeferiu o pedido
de envio, ao órgão revisional ministerial - Câmara de Coordenação e Revisão -, do recurso
em face da negativa do MPM em apresentar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao
paciente.
Ainda, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado nos autos do
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta
Justiça especializada.
No mais, cito trecho do Parecer da nobre PGJM, que uso como razões
adicionais para decidir:
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] ademais, trata -se de instituto absolutamente incompatível com o CPM, mormente em se
tratando de crimes da Parte Especial do Código, ainda mais quando praticado por militar.
Ora, o sistema legislativo penal militar não prevê penas alternativas, pois tutela valores
absolutamente incompatíveis com acordos e transigências, quais sejam: a hierarquia e a
disciplina.
Observe-se que o crime de que trata o writ é justamente a deserção, o crime que mais
diretamente atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, valores inegociáveis em qualquer
lugar do planeta que abrigue uma força militar.
Dessa forma, uma vez deferido a fórceps o ANPP, pois o legislador o excluiu do CPPM no
pacote anticrime, em face de crimes da Parte Especial do CPM, segue -se que só pode ser
concretizado através de violação ao princípio da legalidade em matéria de pena, pois a
decisão que o conceder deverá valer-se do sistema punitivo do CPB na parte de penas
substitutivas.
E o detalhe interessante aqui é que a jurisprudência, inclusive a do Excelso Pretório, rejeita a
combinação de sistemas legislativos simultaneamente vigentes, em especial para rejeitar
as penas alternativas do CPB para os crimes da parte especial do CPM. [...] (Grifo nosso.)
No que se refere ao pedido de suspensão da ação penal, igualmente não assiste
razão à impetrante. A paralisação do curso do processo penal por meio de habeas corpus
constitui providência excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de plano,
ilegalidade manifesta ou situação teratológica capaz de comprometer de forma imediata o
direito de locomoção do paciente. Fora dessas hipóteses restritas, deve ser preservado o
regular andamento da persecução penal, em respeito ao devido processo legal e à
competência das instâncias ordinárias.
No caso, a suspensão pretendida encontra óbice na própria natureza do writ, que
não se presta a substituir os instrumentos processuais próprios nem a funcionar como
mecanismo de controle antecipado do mérito da ação penal.
A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como meio de
obstaculizar o trâmite regular da ação penal, salvo quando a ilegalidade se revela patente e
verificável de plano, sem necessidade de incursão no conjunto probatório. A simples
existência de discussão jurídica ou de inconformismo defensivo não autoriza a suspensão do
feito, sobretudo quando o processo se encontra em curso regular e sob o crivo do
contraditório.
Ressalte-se, ainda, que a suspensão da ação penal, quando não amparada em
causa legal expressa ou em nulidade evidente, afronta o interesse público na apuração dos
fatos e compromete a efetividade da jurisdição penal militar.
Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não ficou comprovada
nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela autoridade indicada como coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381194v7 e do código CRC f3d2b9d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 13/03/2026, às 16:33:02
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381194 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000738-02.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: LUCAS DA SILVA CRISTALDO GONCALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO ALEGRE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando à unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu o pedido da defesa de
remessa do recurso interposto à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, em face da
negativa do Ministério Público Militar em propor o acordo de não persecução penal (ANPP)
ao paciente Soldado do Exército Lucas da Silva Cristaldo Goncalves, pelos motivos que
passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União requer a remessa dos autos da ação penal militar
n.º 7000180-28.2025.7.03.0103 à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do
CPP), em razão da negativa do Ministério Público Militar em propor ao paciente o acordo de
não persecução penal.
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
embargos de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrência necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado
pela oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
2.2. Do mérito da impetração
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito de deserção ocorreu em 6/10/2024 (processo
7000180-28.2025.7.03.0103/RS, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido recebida em
27/5/2025 (processo 7000180-28.2025.7.03.0103/RS, evento 1, RECDEN2), após sua
apresentação voluntária, ocorrida em 22/5/2025. Portanto, muito tempo depois da edição da
Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
O Ministério Público Militar manifestou-se expressamente quanto à negativa de
propositura do ANPP ao paciente (processo 7000397-08.2024.7.03.0103/RS, evento 92,
MANIF_MPM1).
Na audiência ocorrida em 2/10/2025, o Conselho Permanente de Justiça decidiu
dar prosseguimento ao processo e iniciar a instrução criminal. Naquela oportunidade decidiu,
também, indeferir o requerimento da DPU de remessa de recurso administrativo para a
CCRMP (processo 7000180-28.2025.7.03.0103/RS, evento 53, ATA1 e processo 7000180-
28.2025.7.03.0103/RS, evento 55, DEC1).
Verifica-se, ainda, que já houve prolação de sentença, ocorrida em 6/2/2026
(posteriormente a esta impetração) (processo 7000180-28.2025.7.03.0103/RS, evento 99,
SENT1), no qual o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente,
Soldado do Exército Lucas da Silva Cristaldo Goncalves, à pena de 6 meses de detenção
como incurso no art. 187 do CPM.
Nesse passo, se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o
ANPP, ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da
ordem processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
Assim, o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância posicionou-
se no sentido de que não há base legal, no caso concreto, para ofertar o acordo e, portanto,
não teve interesse em oferecer o ANPP. Nesse sentdio, concordou com os termos
apresentados pelo CPJ de indeferir a remessa de recurso administrativo para a Comissão de
Coordenação
e
Revisão
do
Ministério
Público
Militar
(processo
7000180-
28.2025.7.03.0103/RS, evento 55, DEC1).
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Diante do não oferecimento do ANPP, a denúncia foi oferecida e recebida e a
relação processual estabelecida com a citação do réu, tendo o curso da ação penal militar n.º
7000180-28.2025.7.03.0103 seguido normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação penal, até o
trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação do acórdão
do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério Público,
ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o não
oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente não propôs o ANPP e sim
ofereceu a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral.
Assim, o prosseguimento do feito é regular e legítimo, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva de remessa dos autos da ação
penal militar n.º 7000180-28.2025.7.03.0103 à Câmara de Coordenação e Revisão
do Parquet castrense em virtude de o MPM não apresentar Acordo de Não Persecução Penal
ao paciente Soldado do Exército Lucas da Silva Cristaldo Goncalves.
Isso porque, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando que por outros motivos - Súmula n.º 18
do STM e aplicação do instituto da preclusão -, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça
Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Corte, mas
por fundamentos diversos, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu o
pedido da defesa de remessa do recurso interposto à Câmara de Coordenação e Revisão do
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM, em face da negativa do Ministério Público Militar em propor o acordo de não
persecução penal (ANPP) ao paciente Soldado do Exército Lucas da Silva Cristaldo
Goncalves.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381265v2 e do código CRC 618bbf3f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:27:57
7000738-02.2025.7.00.0000
40001381265 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR